Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais com fundamento em alegada má gestão dos valores depositados na conta PASEP, operada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a sentença é nula por ter incorrido em julgamento extra petita; e ii) se houve dano material decorrente da má gestão do banco requerido quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não extrapolou os limites objetivos e subjetivos da demanda, pois observou os contornos da causa de pedir e do pedido e não apresentou fundamentos estranhos aos alegados pelas partes, razão pela qual inexiste julgamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. A prova pericial contábil atestou a correção dos cálculos realizados pelo Banco do Brasil, demonstrando a observância dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como a distribuição adequada do Resultado Líquido Adicional, relativo ao lucro obtido com os depósitos. A pequena monta dos valores depositados na conta PASEP, por si só, não comprova a ocorrência de má gestão ou ato ilícito e, por conseguinte, não há ato ilícito passível de indenização por dano material (art. 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.